Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705167-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR SOARES RECORRIDO: FERNANDO CONTI DAMIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples apresentação de planilha atualizada do débito, em obediência à determinação judicial, não impede o conhecimento de agravo de instrumento desta decisão, pois não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Preliminar afastada. 2.1. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 2.2. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos para alterá-la. 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o montante total fixado a título de astreintes somente poderia ser objeto de redução/exclusão se a multa diária fosse fixada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas nunca em razão do simples valor total da dívida originária da demora e inércia do próprio devedor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005